Tribunal: TCU
Processo: 023.922/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7419/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.922/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Manuel da Silva Junior (XXX.221.226-XX); Andrea Junqueira Vacarelli (XXX.727.476-XX); Anna Beatriz Lima de Andrade (XXX.495.286-XX); Bruno Guimaraes Ferreira (XXX.981.118-XX); Celia de Cassia Carvalho Reis (XXX.146.746-XX); Iagnes Aparecida Fernandes Barra e Souza (XXX.662.146-XX); Igor Guelfo do Nascimento (XXX.544.936-XX); Karime Fares Navarro Vieira (XXX.746.476-XX); Luciana de Fatima Carrijo Rodrigues (XXX.465.506-XX); Maria Victoria Cobra Ribeiro (XXX.137.486-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.